Tribunal: TJES
Processo: 5002007-54.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-54.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALMIRA MARIA DE MORAIS FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APREENSÃO DE MOTOCICLETA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. LEILÃO IRREGULAR DO BEM ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO E APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. FALHA NO DEVER DE GUARDA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. TABELA FIPE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual narra a autora que sua motocicleta, a qual fora apreendida junto de seu filho sob a suspeita de prática criminosa, fora vendida irregularmente pelo estado, de modo que, após a absolvição do acusado e determinação judicial de restituição do bem apreendido, a requerente não conseguiu reavê-lo, requerendo, portanto, reparação civil.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES

EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o Requerido, Estado do Espírito Santo, a pagar à Requerente, Valmira Maria de Morais Faria:

a)
A quantia de R$ 9.147,00 (nove mil, cento e quarenta e sete reais)
, a título de danos materiais. A correção monetária incidirá a partir da data do efetivo prejuízo (data do leilão), e os juros de mora fluirão a partir do mesmo evento danoso. A partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização e os juros de mora serão aplicados exclusivamente com base na taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

b)
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais. Os juros de mora incidirão a partir da data do evento danoso (data do leilão). A correção monetária incidirá a partir da data desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. A partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização e os juros de mora serão aplicados exclusivamente com base na taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.”

A referida sentença fora também integrada após a oposição de embargos de declaração, ocasião em que fora retificada e acrescida do seguinte trecho:

“Por todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com
EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar o vício
ultra petita
, modificando o item "a" do dispositivo da Sentença (ID 76232213), que passará a ter a seguinte redação:

"a) A quantia de
R$ 8.563,00
(oito mil, quinhentos e sessenta e três reais), a título de danos materiais."

Mantenho integralmente os demais termos da Sentença
, incluindo a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a forma de atualização e juros, nos termos do que restou decidido.”

Irresignado, o estado interpôs recurso inominado reiterando os argumentos de contestação, arguindo ausência de responsabilidade civil do estado (inexistência de conduta e nexo causal), aduzindo que o bem não estava sob custódia judicial e sustentando inexistência de prova do dano material, bem como dano moral inexistentes ou exorbitantes

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as razões recursais, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao dispor sobre a responsabilidade do recorrente pelo ilícito civil, mormente porque não respeitou o fato de que o bem havia sido apreendido por supostamente estar vinculado à prática criminosa e que, portanto, deveria aguardar a conclusão do processo criminal para proceder com a destinação do bem.

Veja que, diferentemente do que alega o estado em recurso, em nenhum dos cenários sua conduta pode ser considerada legítima. A
uma
porque não restam dúvidas de que o bem fora apreendido pela polícia e vinculado à prática de crime, a
duas
porque, nesses casos, o bem fica sob custódia do estado até a averiguação dos fatos, a
três
porque, caso não tenha havido comunicação entre os órgãos judicial e administrativo, todos eles são vinculados ao estado, de modo que não há como o ente estatal se eximir da responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, independente da linha do tempo dos fatos, se a motocicleta fora leiloada antes da sentença absolutória ou se o leilão fora mantido mesmo após a ciência de determinação judicial de restituição do bem, fato é que o estado não se incumbiu de seu dever de guarda do bem enquanto era de sua responsabilidade.

Ora, resta evidente a ilicitude do ente estatal quando apreende um bem sob a suspeita de estar envolvido em ato ilícito, mas o descarta antes mesmo de concluído o devido processo legal.

Lado outro,

a alegação de que a recorrida foi inerte quanto ao prazo para requisição do bem após a apreensão não merece prosperar, uma vez que, estando a motocicleta apreendida vinculada a processo criminal em curso, a proprietária não conseguiria reavê-la, em razão da possibilidade de o bem estar envolvido em ilícito.

Dito isso, observada a conduta, o dano e o nexo causal entre eles, entendo restar demonstrada a responsabilidade do recorrente por ilícito civil e presente o tanto o dano moral quanto o material a ensejar reparação.

Quanto ao dano material, a
decisium
corretamente observou a tabela FIPE, documento que serve como base na valoração de automóveis. Já os danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) também restam adequados para fins de compensar a recorrida, mas também sancionar o estado, para que seus representantes evitem novas práticas de condutas arbitrárias e ilegais no exercício da função pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais, nos termos do artigo 20, V, da lei 9.974/13, mas o condeno ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)